Tribunal: TJMMG
Processo: 0001756-87.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ACOLHIMENTO - PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO INTEMPESTIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 529 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0001756-87.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 06/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO INTEMPESTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 529 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Décio Pereira Longuinho, Fernando de Souza Pinto e Marcelo Costa Dias, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar levantada pelo defensor Dr. Alexandre Marques de Miranda, para não conhecer do recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua intempestividade. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu os apelados pela prática do crime de tortura – art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, incidindo a causa de aumento de pena prevista no art. 1°, § 4°, inciso I, e § 5°, da referida lei, na forma do artigo 29 do Código Penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados, fls. 01/04, aduzindo o seguinte: [...] Consta do incluso caderno investigatório que, no dia 08 de agosto de 2014, no beco Antônio Albuquerque, no bairro Nossa Senhora da Conceição, no local conhecido como Aglomerado da Serra, nesta capital, os denunciados FERNANDO DE SOUZA PINTO, DECIO PEREIRA LONGUINHO E MARCELO COSTA DIAS, em concurso de pessoas, cada qual contribuindo a seu modo e no exercício da função pública, torturaram Raphael Ramalho Xavier, submetendo-o a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter desta informação ou declaração. Apurou-se que, na data e localidade supramencionadas, aproximadamente às 00h33min, os Policiais Militares denunciados FERNANDO DE SOUZA PINTO, DECIO PEREIRA LONGUINHO E MARCELO COSTA DIAS realizavam uma incursão a fim de coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram 03 (três) indivíduos caminhando pelas vielas do Aglomerado. Ato contínuo, com armas em punho, partiram no encalço daqueles, momento em que o soldado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 MARCELO COSTA DIAS se deparou com Raphael Ramalho Xavier e, de imediato, se jogou sobre este. Da análise, detida dos autos, verifica-se que o militar e o abordado se escoraram no portão de uma residência, caindo do platô localizado logo após a entrada. Outrossim, ambos foram ao solo, instante em que Raphael Ramalho Xavier, já dominado e sem oferecer resistência ativa ou passiva, passou a ser torturado. Conforme se extrai, a vítima foi mobilizada por MARCELO COSTA DIAS que se debruçou sobre o corpo do abordado e lhe atingiu com uma coronhada no lado esquerdo da cabeça. Na sequência, os demais denunciados chegaram até a residência, prestando apoio ao primeiro miliciano. Acuado e em patente inferioridade de forças, Raphael Ramalho Xavier recebeu outras 03 (três) coronhas, além de ser agredido com socos e chutes pelo corpo, tendo sua incolumidade física ofendida. Mister frisar que a todo momento, os Policiais Militares FERNANDO DE SOUZA PINTO, DECIO PEREIRA LONGUINHO e MARCELO COSTA DIAS questionavam a vítima sobre um possível envolvimento com o tráfico de drogas na região, perguntando onde poderiam ser encontradas armas, drogas e as pessoas que haviam , furtivamente, se desvencilhado da operação policial. Por fim, como corolário do intenso sofrimento infligindo FERNANDO DE SOUZA PINTO, DECIO PEREIRA LONGUINHO e MARCELO COSTA DIAS arrastaram a vítima, já algemada, pelo beco Antônio Albuquerque e demais vielas do Aglomerado, jogando-o no compartimento para presos (xadrez) da viatura GM/Blazer que estava no local. Adita-se que, finalizada a ação militar, Raphael Ramalho Xavier foi encaminhado à 3ª Delegacia de Polícia Civil/Sul para a confecção do Registro de Evento de Defesa Social (REDS) e apresentação à Autoridade Policial. Completamente inerte e gravemente lesionado, o conduzido não teve condições de prestar declarações (fls. 17), mesmo após ter passado pelo atendimento na UPA (fls. 197/198). A vítima se submeteu a exame de corpo de delito ainda nestas condições, como se depreende do auto de fls. 75/77. Não obstante, como reflexos das agressões sofridas em 08 de agosto de 2014, Raphael, no mesmo dia, deu entrada no Hospital Odilon Behrens–HOB, sendo submetido à neurocirurgia (fls. 20/21; 60/64-verso; 135/138 e 146/154). A materialidade da intensidade das agressões sofridas está igualmente estampada no laudo complementar de fls. 189/194, atestando perigo de vida e a incapacidade para as ocupações habituais, vez que permaneceu 32 (trinta e dois) dias internado. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria das infrações em concurso de pessoas, infringiram os denunciados FERNANDO DE SOUZA PINTO, DECIO PEREIRA LONGUINHO e MARCELO COSTA DIAS a norma contida no artigo 1°, inciso I, letra ‘a’, com a pena prevista no § 3° (se resulta lesão corporal grave ou gravíssima), incidindo ainda a causa de aumento de pena prevista no § 4°, inciso I, do mesmo dispositivo e § 5°, todos da Lei n° 9.455/97, na forma do artigo 29 do Código Penal. Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público reque a V. Exa. Seja determinada a citação dos acusados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora aduzida, para que os acusados sejam CONDENADOS na forma legal. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com a denúncia, vieram os documentos de fls. 01/162, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 121566/2014 – 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A denúncia foi recebida no dia 14 de março de 2016 (fl. 354). O acusado, a vítima e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, com a decretação da perda do cargo público. A defesa do primeiro acusado, 2° Ten. PM Fernando de Souza Pinto, suscitou preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a não designação de sessão de julgamento, e, no mérito, requereu a absolvição nos termos do art. 439, alínea “a” ou “c”. A defesa do segundo acusado, Cb. PM Décio Pereira Longuinho, suscitou preliminares de rejeição da denúncia e de cerceamento de defesa, esta última para que pudesse apresentar sustentação oral em plenário. No mérito, requereu a absolvição nos termos do art. 439, alínea “a” ou “b”, do CPPM. Por fim, a defesa do acusado Sd. PM Marcelo Costa Dias arguiu, em preliminares, a ausência de justa causa para imputação do crime previsto na denúncia e a ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia. No mérito, requereu a absolvição pela atipicidade da conduta, por ausência de elemento subjetivo, ou, alternativamente, por ausência de provas do crime de tortura. Colhidas as alegações finais, o MM. Juiz de Direito Titular da 3ª AJME rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, julgou improcedente a denúncia, para absolver os denunciados, 1° Ten. PM Fernando de Souza Pinto, Cb. PM Décio Pereira Longuinho e Sd. PM Marcelo Costa Dias, quanto à prática do crime de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a”, com a causa de aumento de pena prevista no § 4°, inciso I, e incidência do § 5º, todos da Lei n. 9.455/97), com fundamento no art. 439, alínea “a”, 2ª parte, do CPPM, ou seja, não haver prova da existência do fato. A sentença se encontra colacionada às fls. 696/701 dos autos. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação (fls. 704/711), pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença, condenando-se os réus pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, com a causa de aumento de pena prevista no § 4°, inciso I, e incidência do § 5º, todos da Lei n. 9.455/97. A defesa do Sd. PM Marcelo Costa Dias, ora apelado, apresentou contrarrazões de apelação (fls. 719/734), pugnando pelo não provimento do recurso. A defesa do segundo apelado, 2° Ten. PM Fernando de Souza Pinto, apresentou contrarrazões de apelação (fls. 736/750), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do apelo em face da intempestividade. No mérito, requer seja desprovido o recurso, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por fim, a defesa do acusado Cb. PM Décio Pereira Longuinho apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 757/770), requerendo o seu desprovimento, mantendo-se a sentença absolutória. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação às fls. 773/776, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja reformada a sentença, condenando-se os réus pela prática do crime de tortura, conforme previsão do artigo 1°, inciso I, alínea “a”, §§ 3°e 4°, e inciso I, § 5°, todos da Lei n. 9.455/97. É o relatório. Ao eminente Desembargador Revisor. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu os apelados pela prática do crime de tortura – art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997 –, incidindo a causa de aumento de pena prevista no art. 1°, § 4°, inciso I, e § 5°, da referida lei, na forma do artigo 29 do Código Penal (CP). Eminentes desembargadores, antes de adentrar no mérito do apelo, há uma preliminar arguida pelo militar Fernando de Souza Pinto às fls. 737 e ss. dos autos, em suas contrarrazões, e dela devemos nos ocupar neste exato momento, conforme exponho a seguir. Preliminar – Intempestividade do apelo do Ministério Público O militar Fernando de Souza Pinto, apelado, aponta, em preliminar, a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Segundo o apelado, o apelante Ministério Público ultrapassou o prazo legal de 05 (cinco) para interpor o recurso, independentemente da apresentação das razões recursais, que se pode dar ao mesmo tempo ou em prazo diferido. Pois bem. O art. 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) é inequívoco ao fixar o prazo para interposição da apelação. Confira-se: Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. O Ministério Público recebeu os autos, para ciência da sentença, em 04/12/2019 (quarta-feira), e na mesma data os autos foram “com vista” ao eminente promotor de justiça Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, como demonstram as certidões de fl. 703. Vejam que o douto parquet ainda lançou, por cota nos autos, à fl. 703, ciência aos termos da sentença e informou que, naquela data, apresentava apelação. No entanto, apesar de informar ciência e o desejo de recorrer, tais manifestações ficaram apenas no âmbito interno do Ministério Público, já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que os autos e a citada manifestação somente ingressaram em juízo com a devolução do feito, ocorrida em 12/12/2019 (quinta-feira seguinte). Destaco que não houve, no período, feriados ou suspensão de expediente em dias úteis, e o único feriado ocorreu no dia 08/12/2019, em um domingo. Nesse sentido, sabendo que o prazo para a interposição da apelação criminal é de 05 (cinco) dias, contado para o Ministério Público a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos no seu setor administrativo competente, temos, por certo, que o prazo de interposição para o Ministério Público iniciou em 05/12/2019 e findou em 10/12/2019, já descontado o feriado do dia 08/12/2019. O entendimento atual é de que a entrega dos autos do processo no setor administrativo do Ministério Público, com a formalização da carga pelo servidor do referido órgão, é suficiente para caracterizar o início do prazo, e, no caso, os autos foram com vista ao promotor de justiça. Os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou dia de feriado, nos termos do art. 798 do CPP, salvo nos casos de impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º). (RENATO BRASILEIRO, p. 1665) De igual modo, este é o entendimento confirmado em nossa jurisprudência, como demonstram os arestos abaixo: TJ-MT - Apelação APL 00014501220128110022 14663/2014 Data de publicação: 19/08/2014 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASILAR – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – ACOLHIMENTO – PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO INTEMPESTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE O DEFENSOR DATIVO NÃO DISPÕE DA PRERROGATIVA DO PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO. Impõe-se o acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público quando se infere dos autos que o recurso interposto pela advogada nomeada pelo juízo para defender o sentenciado deixou de observar o prazo de 5 (cinco) dias, disposto no art. 593 do Código de Processo Penal , porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer não é conferida ao defensor dativo, tendo-se por serôdio o recurso de apelação interposto no prazo de 9 (nove) dias. (Ap 14663/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 19/08/2014) TJ-MG - Apelação Criminal APR 10024111059333001 MG Data de publicação: 19/06/2019 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL INTEMPESTIVO - INTERPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO DO ART. 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 NÃO CONHECIMENTO. O prazo para apresentação de recurso pelo Ministério Público é contado a partir da carga dos autos pelo funcionário do Órgão, ou sua carga pelo Promotor de Justiça. TJ-MG - Apelação Criminal APR 10702170370366001 MG Data de publicação: 17/10/2018 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO DE CINCO DIAS. TEMPESTIVIDADE NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO. - No processo penal, o prazo para o Ministério Público interpor recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 593 do CPP , contado da data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão - Não certificada pelo órgão do Ministério Público a data em que os autos foram recebidos na Secretaria da instituição, não é possível aferir a tempestividade do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, tendo em vista ser do recorrente o ônus de comprovar a tempestividade do recurso - Recurso ministerial não conhecido. Não se trata, aqui, da simples apresentação extemporânea das razões recursais em apelo tempestivo, o que constituiria mera irregularidade formal. No caso dos autos, o Ministério Público efetivamente recorreu de forma intempestiva, fora do prazo legalmente estabelecido, uma vez que o “protocolo” válido dá conta de que os autos e o apelo aportaram em juízo apenas no dia 12/12/2019, após o transcurso do prazo legal de 05 (cinco) dias. Ante o exposto, acolho a preliminar e não conheço do apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua intempestividade. Resta prejudicada a análise do mérito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as bem lançadas razões do voto do eminente desembargador relator, para igualmente reconhecer a intempestividade do recurso apresentado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para reconhecer a intempestividade do recurso apresentado pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Geais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator